Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-08.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET – VELOCIDADE INFERIOR AO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, a autora alegou que durante o período de maio de 2015 a fevereiro de 2019 o serviço de internet foi fornecido com velocidade inferior à contratada. Requereu a condenação da ré na devolução em dobro da quantia paga referente ao serviço prestado de forma inadequada e no pagamento de indenização por danos morais.
3. Nas relações de consumo a inversão do ônus da prova se dá na modalidade ope iudicis e não ope legis (REsp 707.451/SP). De outro lado, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as alegações do consumidor não se mostram verossímeis e este não se desincumbe de fazer prova mínima das suas alegações. No caso dos autos, a autora usufruiu os serviços da empresa ré por mais de três anos e só agora alega, de forma genérica que os serviços eram falhos.
4. Inobstante a indignação da autora, esta não juntou aos autos qualquer prova ou mesmo indícios de que o serviço tenha sido realizado fora dos termos contratuais, não informando sequer os períodos em que o serviço supostamente teria sido suspenso/interrompido ou prestado com velocidade inferior à contratada por problemas técnicos.
5. A notícia de cancelamento de contrato pela empresa ré em 18/12/2018 (ID 13644453 Pág. 21), por desmobilização da antena, não é capaz de comprovar que os serviços eram prestados de forma inadequada no período anterior.
6. Inexistente prova da falha na prestação de serviços de internet, não há que se falar em devolução da quantia paga ou indenização por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.